Tribunal: STF
Processo: HC 81342
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCLUSÃO DE
RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. DEFENSOR
PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
O Procurador do Estado, no exercício do múnus de defensor
público, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo
(L. 1.060/50, art. 5º, § 5º).
Não é suficiente a intimação feita por publicação na
imprensa oficial.
No caso, não houve a intimação pessoal do Procurador do
Estado da inclusão em pauta de julgamento do recurso especial por
ele interposto.
A falta de intimação pessoal de algum ato do processo
acarreta nulidade.
É nulo o próprio julgamento do RESP e os atos dele
decorrentes.
Inclusive o trânsito em julgado.
HABEAS deferido.